Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Examinando os autos de origem, verifica-se ter sido (processo n.° 0707630-73.2023.8.07.0007), verifica-se ter sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto daqueles autos (ID 181797243 dos autos de origem). Dessa forma, antes do exame do mérito recurso, em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora